Tribunal: TJDFT
Processo: 0752288-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752288-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VINICIUS HENRIQUE LOPES COELHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Agravo da decisão que autorizou o recambiamento definitivo do agravante do Novo Gama – GO para o Distrito Federal (ID 78813645, p. 103). Sustenta o agravante que está preso desde 13.9.24 no Novo Gama – GO, onde sempre residiu e mantém vínculos. Seus familiares moram no Novo Gama – GO e realizam visitas periódicas, prestando o suporte emocional e social indispensável ao processo de ressocialização. O recambiamento ao Distrito Federal foi autorizado sem considerar suas peculiaridades pessoais e os impactos negativos da medida. Tem direito à convivência familiar, nos termos do art. 103 da LEP. Pede sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para “impedir o recambiamento do agravante até o julgamento final deste recurso” (ID 78813645, p. 119). Apresentadas contrarrazões (ID 78813645, p. 125/8). A decisão agravada foi mantida (idem, p. 133). O agravante, condenado definitivamente à pena de 14 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de homicídio, foi preso preventivamente em 13.4.24, no Novo Gama - GO (consulta ao seeu, execução n. 0406368-06.2024.8.07.0015 - RSPE). Em 30.10.25, o MM. Juiz da VEP indeferiu pedido de recambiamento do apenado ao Estado de Goiás, "ante a ausência de demonstração da existência de vaga no local pretendido, bem como da anuência das autoridades penitenciárias e judiciais competentes da localidade de destino” (mov. 94.1). Consignou que a Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás – DGAP padronizou sua resposta, reafirmando a inexistência de vagas para cumprimento da pena em regime fechado. O agravo é da decisão que, na mesma data, autorizou o recambiamento definitivo do agravante do Novo Gama – GO para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal (ID 78813645, p. 103). A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença (LEP, art. 65). Não havendo previsão diversa na lei de organização judiciária, o juízo da execução do estado onde proferida a sentença condenatória é o competente para a execução da pena. A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade federativa - consoante autoriza o art. 86, caput, da LEP - não é direito subjetivo do apenado. Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O preso tem direito ao convívio familiar. Essa garantia, contudo, não é absoluta. O fato de o agravante estar preso, cumprindo pena em estabelecimento prisional de Goiás, não significa que seja conveniente para execução penal mantê-lo naquele estado. Transferir a execução para local em que o sistema prisional sofre com a superlotação – ainda que seja domicílio da família do condenado – não favorece a ressocialização. Além de incabível, não é recomendável. Nada indica ilegalidade na decisão que autorizou o recambiamento do paciente do Goiás para o Distrito Federal. Deixa-se de antecipar a tutela recursal. Intimem-se. Após, a d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES